Tribunal: TCU
Processo: 017.901/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 900/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Gelson Cordeiro de Oliveira (peça 68) contra o Acórdão 6220/2016-TCU-Segunda Câmara , Relatora Ministra Ana Arraes; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei n. 8.443/92 (I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida); Considerando a proposta da Secretaria de Recursos às peças 70 a 72; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal à peça 74; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 35 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 143, IV, "b" e 288, do RI/TCU, em: a) não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Gelson Cordeiro de Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade constantes dos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; b) dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia, bem como informando-lhes que o respectivo pode ser consultado em www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.901/2014-6 RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.510/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Gelson Cordeiro de Oliveira (XXX.706.196-XX) 1.3. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Capelinha/MG 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado de Minas Gerais (Sec-MG). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.